Tribunal: TJMT
Processo: 1004665-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004665-30.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), FRANCISVAL DIAS MENDES - CPF: 340.112.341-68 (IMPETRANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (IMPETRADO), ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PEDIDO DE APOSENTADORIA – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA CONDICIONADO AO GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. Pedido de aposentadoria voluntário.

2. Concessão da aposentadoria voluntária condicionado ao prévio gozo de férias e licenças prêmio acumulados.

3. Ausência de documento essencial para análise da liminar, qual seja: a negativa de análise do referido pedido administrativo.

4. Ausência de comprovação acerca da vinculação entre a concessão de aposentadoria voluntária e prévio gozo de férias ou licença prêmio.

5. Assim, ante à inexistência do ato coator, a denegação da ordem é medida que se impõe, haja vista não comprovado o direito líquido e certo.

6. Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRANCISVAL DIAS MENDES contra ato, em tese, praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DO MT PREV consistente em condicionar a aposentadoria do Impetrante ao gozo prévio de férias e licença prêmio acumulados.

Narra
o Impetrante que é Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, lotado na SEPLAG.

Afirma que ingressou com pedido de aposentadoria voluntária, as autoridades coatoras condicionaram a sua aposentadoria ao gozo prévio de férias e licença prêmios acumulados.

Alega que teve que apresentar um
check list
com a documentação necessária a formalização do pedido de aposentadoria, sem o qual nem sequer consegue adentrar à entrada do órgão.

Relata que, no seu caso, foi imposto o óbice da existência de férias e licença prêmio pendente de gozo, ou seja, não conseguiu formalizar o pedido em razão da falta de certidão atestando a inexistência de férias e licença prêmio pendente de gozo.

Requer assim, a concessão da segurança para recebimento e análise do pedido de aposentadoria voluntária sem a exigência da apresentação da certidão negativa de pendência de gozo de férias e licença prêmio.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 80680470.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 82222518.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 90473471.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida é saber se o pedido administrativo de aposentadoria voluntária do Impetrante pode ser condicionado ao prévio gozo de férias e licenças prêmio acumulados.

Ao analisar todos os documentos que instruem a presente ação mandamental, não se constata a existência de documento essencial para análise da liminar, qual seja: a negativa de análise do referido pedido administrativo.

Não há qualquer outro documento a comprovar, de forma cabal e inequívoca, a vinculação entre a concessão de aposentadoria voluntária e prévio gozo de férias ou licença prêmio.

Sem a referida negativa, não há como aferir se há ou não a prática de ato ilegal, abusivo ou arbitrário dos Impetrados.

Importante destacar que não há dúvidas acerca da existência de férias e licença prêmio acumuladas pelo Impetrante, no entanto, repito, não prova de negativa pelo poder público.

O processo administrativo mencionado pelo Impetrante como forma de demonstrar a referida negativa, na realidade, é uma notificação de acúmulo ilegal de licença prêmio, conforme se infere no Processo Administrativo no 465700/2020 (Id. 85050973), o que são coisas distintas.

Assim, ante à inexistência do ato coator (prova documental acerca da negativa), a denegação da ordem é medida que se impõe, haja vista não comprovado o direito líquido e certo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Ao compulsar os autos, verifica-se a inexistência do ato coator, ou seja, não há prova documental acerca da negativa de posse da Apelante por ausência de documento necessário e essencial para posse no cargo em questão. 2. Para impetração de Mandado de Segurança, a demonstração de ofensa ao direito líquido e certo deve ser de plano, ou seja, a prova deve ser pré constituída, posto que não se admite dilação probatória em sede mandamental. 3. Inadequação da via eleita para tutelar o direito e alcançar a pretensão da Autora. 4. Se a negativa do poder público ocorreu de forma verbal, deveria a Apelante ter ingressado em juízo pelas vias ordinárias e não pelo caminho estreito do mandado de segurança. 5. Recurso de Apelação desprovido. (TJ/MT - N.U 0004068-76.2017.8.11.0046, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 28/02/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Apelação - mandado de segurança - servidor - cassação de aposentadoria - processo administrativo - regularidade - ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativa - inocorrência - parecer do Corregedor-Geral da Polícia Civil - ato meramente opinativo - sem efeito vinculante - ausência de caráter decisório e efeitos no patrimônio jurídico do servidor - apelação à qual se nega provimento. 1. O mandado de segurança é ação constitucional de controle de ato reputado ilegal ou abusivo que ameace direito líquido e certo do impetrante. 2. O direito líquido e certo é aquele que possa ser comprovado de plano, ou seja, independe de dilação probatória no Juízo, haja vista que tal procedimento é incompatível com o rito do mandado de segurança. 3.
Dado que o impetrante não acostou à inicial prova da negativa de encaminhamento ou indeferimento do processamento de eventual recurso administrativo nos termos da lei, não há como se deferir a segurança.
4. O mero indeferimento de pedido de reconsideração não implica óbice ao acesso ao duplo grau de jurisdição administrativa. Pedido de reconsideração é diferente de recurso. 5. Há que ser diferenciado o ato administrativo da decisão administrativa. O parecer do Corregedor-Geral de Polícia pela cassação da aposentadoria consubstancia mero ato, sem conteúdo decisório e sem efeito vinculante. O parecer não é dotado de densidade suficiente para repercutir no patrimônio jurídico do impetrante. Inaplicabilidade do art. 30, III, da Lei 129, de 2013. 6. Como a decisão de aplicação da penalidade sugerida é de competência do Governador do Estado (art. 154, VI e 161, I, da Lei 5.406, de 1969), escorreita a remessa do processo administrativo a ele, logo após o parecer do Corregedor-Geral da Polícia Civil.
7. Regularidade do processo administrativo. Ausência de ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativa. Segurança denegada. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.18.015269-6/003, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 10/10/2019)

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022